Tribunal: TJDFT
Processo: 0751023-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0751023-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: GPS Facility e Construção Ltda Agravado: Itatiaia Comércio de Material para Construção Ltda Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária GPS Facility e Construção Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0718592-13.2022.8.07.0001. Os autos vieram à conclusão para a análise do requerimento, formulado pela agravante (Id. 78670736), que visa à imediata liberação dos valores bloqueados em sua conta bancária. Verifica-se, por meio de pesquisa efetuada no sistema eletrônico de consulta processual mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que nos autos do processo de origem o Juízo singular deferiu o requerimento formulado pela recorrente, tendo determinado a liberação de eventuais valores encontrados em sua conta bancária (Id. 257479858). Feitas essas considerações, nada há a prover relativamente ao requerimento de liberação aludido (Id. 78670736). Publique-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator